Tribunal: TJPA
Processo: 0810226-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810226-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO DANILO SOUZA DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. PLURALIDADE DE RÉUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Extrai-se dos autos que
o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 16/07/2019, acusado da prática de roubo qualificado, ocorrido em 30/05/2019. A denúncia fora oferecida e recebida, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/11/2020, por meio de videoconferência,
havendo pluralidade de réus.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

NÃO REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NO PRAZO DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ILEGALIDADE QUE NÃO CONDUZ, AUTOMATICAMENTE, POR ESSE ÚNICO MOTIVO, À REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

-

A defesa alegou constrangimento ilegal, porque fora decretada a prisão preventiva do paciente e não fora reavaliado no prazo de 90 dias, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que fora ratificado pela autoridade coatora em suas informações (fl. 47 ID nº 3867683).

- Dessa forma, faz-se necessária, já que transcorrido mais de 90 dias de sua decretação, a revisão de sua

necessidade, na forma do que prescreve o artigo acima mencionado, sem que isso importe na revogação da medida extrema ante a sua não reavaliação, por não se caracterizar
prazo peremptório.

- O STF fixou
o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARCIALMENTE, PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA REAVALIE, INCONTINENTI, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem parcialmente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
LEONARDO DANILO SOUZA DOS ANJOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera nos autos do processo nº 0003245-56.2019.8.14.0044.

O impetrante afirma que o paciente está preso desde o dia 17/07/2019 sem que a instrução processual tenha se encerrado, em claro
excesso de prazo à formação da culpa
, ponderando que houve
violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP
, pois já faz mais de 90 dias em que a custódia preventiva fora reavaliada pela última vez e, no ponto, destaca a liminar deferida pelo Ministro do STF Marco Aurélio Mello nos autos do HC nº 191.836 MC/SP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-16.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 17-18 ID nº 3820613), as quais foram prestadas às fls. 25-27 (ID nº 3835568), colacionando documentos de fls. 28-40. Solicitei
informações complementares
(fls. 41-42 ID nº 3837489), que foram prestadas á fl. 47 (ID nº 3867683).

Diante do meu afastamento funcional por motivo de licença médica (fl. 48 ID nº 3871219), os autos foram redistribuídos à apreciação da liminar à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que
a indeferiu
(fl. 50 ID nº 3873699).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 57-65 ID nº 3958058),
“no entanto, sugiro que seja recomendado ao Juízo a quo que proceda a reanálise da situação processual do paciente.”
.

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 16/07/2019, acusado da prática de roubo qualificado, ocorrido em 30/05/2019. A denúncia fora oferecida e recebida, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/11/2020, por meio de videoconferência
,

havendo pluralidade de réus.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

Por outro lado, constato ilegalidade referente ao
descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”).

Com efeito, a defesa alegou constrangimento ilegal, porque fora decretada a prisão preventiva do paciente e o decreto cautelar não fora reavaliado no prazo de 90 dias, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que fora ratificado pela autoridade coatora em suas informações (fl. 47 ID nº 3867683).

Dessa forma, faz-se necessária, já que transcorrido mais de 90 dias de sua decretação, a revisão de sua
necessidade
, na forma do que prescreve o artigo acima mencionado, sem que isso importe na revogação da medida extrema ante a sua não reavaliação, por não se caracterizar prazo peremptório.

A propósito, destaco precedente do c. STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.

2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial.

5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

Nesse prisma, bem ponderou o Ministro Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC nº 577057/RJ, em 06/05/2020, que
“Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva "90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019"
, decidindo, ao fim:

“À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP.”

Anoto, por fim, que por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a decisão do presidente, ministro Luiz Fux, na Suspensão de Liminar (SL) 1395 ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que suspendeu a eficácia da liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio no habeas corpus nº 191836 que determinava a soltura de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, apontado como um dos líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ao final do julgamento, novamente por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio Mello, os ministros fixaram o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração
e

concedo
a ordem, parcialmente, no sentido de
determinar que o
juízo
a quo
obedeça ao comando inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP e, assim, reavalie,
incontinenti
, a necessidade da custódia preventiva do paciente.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/11/2020